Tribunal: TJSP
Processo: 1117366-39.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ção de valores referentes a cirurgia. Insurgência recíproca.
RECURSO DA AUTORA. Pretensão de complementação do reembolso, que foi limitado a R$ 2.439,38, nos termos do contrato. Reembolso cabível nos limites da avença. Validade da cláusula que estabelece equilíbrio econômico-financeiro contratual. Precedentes do STJ. Pretensão rejeitada.
RECURSO DA RÉ. Recusa de cobertura do exame fundada na ausência de previsão no rol da ANS. Abusividade. Exame indicado por ser considerado a técnica mais avançada. Rol da Agência de Saúde que é exemplificativo, incumbindo ao médico prescrever qual o tratamento mais adequado ao paciente. Reconhecida defasagem entre regulamentações administrativas e avanço da medicina. Súmula 96 deste Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ. Rejeição.
HONORÁRIOS. Manutenção da sucumbência recíproca. Majoração para R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, §11, CPC.
Negado provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1117366-39.2020.8.26.0100; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2021

Data de publicação:

17/12/2021

Ementa:
APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE VALORES. Autora diagnosticada com neoplastia maligna de mama com indicação de cirurgia para retirada, bem como de realização de exame "Oncotype" para auxílio no tratamento. Pretensão de reembolso dos valores despendidos para o procedimento cirúrgico (R$ 25.000,00), bem como do exame (R$ 15.000,00). Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao reembolso integral

Ementa:
APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE VALORES. Autora diagnosticada com neoplastia maligna de mama com indicação de cirurgia para retirada, bem como de realização de exame "Oncotype" para auxílio no tratamento. Pretensão de reembolso dos valores despendidos para o procedimento cirúrgico (R$ 25.000,00), bem como do exame (R$ 15.000,00). Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao reembolso integral do exame, rejeitando a pretensão de complementação de valores referentes a cirurgia. Insurgência recíproca.
RECURSO DA AUTORA. Pretensão de complementação do reembolso, que foi limitado a R$ 2.439,38, nos termos do contrato. Reembolso cabível nos limites da avença. Validade da cláusula que estabelece equilíbrio econômico-financeiro contratual. Precedentes do STJ. Pretensão rejeitada.
RECURSO DA RÉ. Recusa de cobertura do exame fundada na ausência de previsão no rol da ANS. Abusividade. Exame indicado por ser considerado a técnica mais avançada. Rol da Agência de Saúde que é exemplificativo, incumbindo ao médico prescrever qual o tratamento mais adequado ao paciente. Reconhecida defasagem entre regulamentações administrativas e avanço da medicina. Súmula 96 deste Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ. Rejeição.
HONORÁRIOS. Manutenção da sucumbência recíproca. Majoração para R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, §11, CPC.
Negado provimento.